Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-50.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos, etc.
Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT e pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital-MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte, bem como concedeu a justiça gratuita o Autor.
Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá afirma que o SINTEP/MT não comprovou a sua hipossuficiência financeira, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a sentença merece reparo quando da concessão da justiça gratuita.
O SINTEP/MT, em seus fundamentos, argui que a sua legitimidade advém da lei n. 7.347/85 e da Lei n. 8.073/90, bem como que a sua substituição processual é constitucional.
Outrossim, suscitou que faz jus ao benefício de justiça gratuita, uma vez que não reúne qualquer condição de custear as mínimas despesas decorrentes do processo.
O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões ao Id.697283.
O SINTEP/MT apresentou contrarrazões ao Id.697304.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse no feito. (Id.746998)
O pedido de justiça gratuita fora indeferido ao Id.24016971, ocasião em que fora determinado o recolhimento do preparo.
Contudo, o Apelante, SINTEP/MT, deixou transcorrer in albis o prazo para o seu recolhimento do preparo, conforme certidão Id.27849976.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Extrai-se dos autos que o Apelante, SINTEP/MT, não procedeu o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso, bem como deixou de recolhe-lo, posteriormente, quando o seu pedido de justiça gratuita fora indeferido.
Isto posto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007 dispõe que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Outrossim, o Apelante não se encontra entre os dispensados de tal ônus, a teor do rol previsto no § 1o do citado dispositivo.
Por consequência, não tendo o Apelante regularizado a questão de admissibilidade do recurso, a deserção é medida que se impõe, devendo o processo não ser conhecido, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4o - RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO – RECURSO DESERTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. “Não promovendo o preparo recursal dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimado para recolher em dobro, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, do CPC/15, com o não conhecimento do recurso. (N.U 0113101-42.2017.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017).” (N.U 0000382-96.2014.8.11.0041, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
Com efeito, tendo-se em vista que o objeto do recurso do Município de Cuiabá estreita-se à justiça gratuita outrora concedida ao SINTEP/MT, mas já revogada, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.
Neste espeque, a redação dada ao artigo 932 do CPC, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por sua vez, o art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos de Apelação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020.
Marcio Aparecido Guedes
Relator